Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE ÁREA PÚBLICA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRETENSÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS OU OUTRO DOCUMENTO QUE COMPROVE O DIREITO ALEGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os danos matérias resultantes da condenação imposta em ação civil pública só podem ser indenizados ou ressarcidos quando devidamente comprovados, não servindo a prova testemunhal para quantificar os valores devidos.
2. Pretendo a parte autora ser ressarcida dos valores que alega ter dispendido na compra de área irregular, deve apresentar a cessão de direitos ou documento similar que dê indícios do direito alegado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.